Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DOS FALECIDOS. ÂNIMO DE MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DECLÍNIO.
1. O inventário deve ser processado no lugar do último domicílio do falecido, nos termos do art. 1.785 do Código Civil.
2. O Código Civil conceitua domicílio como o lugar onde a pessoa natural estabelece sua residência com ânimo definitivo e sua alteração deverá levar em consideração a intenção manifesta de o mudar (artigos 70 e 74 do CC), não sendo suficiente a estadia no Distrito Federal na fase final da vida, para tratamentos médicos.
3. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.